Tribunal: TJMT
Processo: 1021277-63.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021277-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA NETO - CPF: 948.285.391-15 (APELADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO PO
R
DANO
S

MORA
IS

–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA

–

COBRANÇA
IN
DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
DESVIO DE ENERGIA
–
HISTÓRICO DE CONSUMO –
BENEFICIO
INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – FRAUDE EXTERNA –
PERÍCIA DESNECESSÁRIA –

LAUDOS FOTOGRÁFICOS –

DÉBITOS
REGULARES
–

RECUPERAÇÃO DE
ENERGIA DEVIDA

–
RECURSO PROVIDO.

N
ão
demonstrado pela parte autora
qualquer ato ilícito cometido pela
c
oncessionária/apelante no procedimento adotado para
a
verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na
Unidade Consumidora
,
tem-se por
devida a quantia referente
à
recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido
,
tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
, mormente se constatada a fraude externa n
o equipamento de medição
por laudo fotográfico
, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021277-63.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

JOSÉ FRANCISCO DA SILVEIRA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
ela

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de
Inexistência
de
D
ébito c/c Indenização Por Danos Morais
movida

por

JOSÉ FRANCISCO DA SILVEIRA NETO
,
a qual julgou
parcialmente
p
rocedente o pedido inicial
,

para declarar
a ilegitimidade da cobrança (no valor de R$ 2.702,89 e R$1.322,10), confirmando a liminar antes deferida e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes da negativação do nome da parte autora, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação
, conforme ID
208463186
.

Por fim,
condenou
a requerida em custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em
2
0
% sobre
o valor da
condenação
, nos termos do art. 85, §2º, CPC/15
.

Em suas razões recursais
(ID
208463191
)
,
aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para declarar a exigibilidade do débito em discussão, uma vez que inexiste
ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, ao argumento que o laudo fotográfico que atestou
“
neutro isolado
”
juntado aos autos demonstra a existência de irregularidade no medido
r
da unidade consumidora que originou o débito objeto da lide, em cumprimento ao art. 129 e incisos da Resolução nº 414/2010.

Assevera que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção
–
TOI
,
conforme restou devidamente comprovado no caderno processual
,
e que
não há se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento da parte autora através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade, com o fito de conferir ao consumidor, total conhecimento do procedimento pelo qual passou, e para que, tendo interesse, elabore sua defesa administrativa no prazo de 30 dias, estando assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto nos artigos 129 a 133
da Resolução ANEEL nº 414/2010
.

Aduz que o histórico da unidade consumidora aponta que, após a substituição do aparelho medidor irregular, houve aumento significativo da média de consumo no imóvel, comprovando que, até o momento da inspeção (
11/2019
), a energia faturada não correspondia à energia consumida.

Alega que cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração.

Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a incidência dos juros de mora deve ser da data da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, da data do acórdão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando totalmente improcedente a demanda, ou alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
208462206
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021277-63.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

JOSÉ FRANCISCO DA SILVEIRA NETO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID

208460411
)
que
a
parte

autor
a, ora apelada,

é
usuária
da unidade consumidora nº
6/2215392-8
,

e

que

recebeu
duas
faturas
no valor
total
de R$
2.702,89 e R$1.322,10
, referentes a
uma suposta recuperação de consumo
.

Sustentou que

a cobrança é ilegítima, e pleiteia a concessão de tutela de urgência a fim de proceder a exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, a qual foi deferida no ID 208460437
.

Assim
,

ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Renan Carlos Leao Pereira Do Nascimento

julgou
parcialmente
pr
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de
Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
apelante
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente
,
que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelante, realizada no padrão da residência d
o
apelad
o
no dia
29/07/2020
,
obtendo a informação de que havia sido constatad
a
uma anormalidade “
neutro isolado
”, na qual foi apurado que houve o consumo de
4.084
kWh de energia elétrica
a recuperar
, nos meses de
11/2019
a
07/2020
(
09
meses)
,
resultando n
um débito
total
de R$
4.024,99
(
quatro mil e vinte e quatro reais e noventa e nove
centavos
) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora nº
6/2215392-8
,
d
a

parte
autor
a
/apelad
a
.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
812507
(ID
208463161
) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da
parte
autora/
apelada
e, acompanhado de fotos (ID
208463170
), concluiu por “
neutro isolado
” e, independente de não constar a assinatura do acompanhante, informou que o consumidor se recusou a
acompanhar a equipe
.

Todavia, a concessionária de energia apresentou o comprovante de Aviso de Recebimento – AR, recebido pelo próprio autor, ora apelado, RG 13763881, na data de 31/07/2020, referente ao Termo de
Ocorrência acima mencionado, conforme ID 208463160. Vejamos:

Ademais, o histórico de consumo demonstra que, durante o período em que ocorreram as irregularidades, a média de consumo está abaixo, em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento após a regularização do medidor (ID
208463171
).

Embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO, a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção, provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO, a qual foi fotografada.

Além disso, a própria parte apelada afirma em sua inicial que
ocorreu
a visita dos técnicos da concessionária/apelante, tal como que
recebeu em seu endereço Carta a C
liente, onde o mesmo a anexa nos autos juntamente com o Termo de Inspeção
- ID
208460416 e ID 208460418, p.2
.

Desse modo, verifica-se que restou garantido
à
parte

apelad
a
o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela
apelante
e teve a oportunidade
de
contestar os documentos
.

Assim, observa-se que a
apelante
agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte do
s utentes/cidadãos
.

Portanto,
a

parte
autor
a
/
apelada
não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo
que
deve ser
reformada
a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
g.n
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do
usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível nº 201900816094 nº único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2. Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” (TJ-RJ - APL: 00106676720198190004, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-23).

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstra
ram
todo o procedimento realizado pela concessionária/
apelante
em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte
apelada
,
torna-se
devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia
.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018).

Indiscutível, portanto, que a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecid
a a obrigação d
o consumidor
de
pagar o valor apurado
devidamente corrigido
.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
,
para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência
, contudo,
fixando o percentual fixado para os honorários de sucumbência sobre o valor dado à causa
, respeitada a gratuidade judicial, bem como
autorizar a
negativação
do nome d
o autor nos
órgãos
de restrição de crédito
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024